Tribunal: TJSP
Processo: 0012032-61.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crime doloso e não está desenvolvendo qualquer atividade relacionada a trabalho na unidade prisional, já tendo praticado três faltas graves, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crime doloso e não está desenvolvendo qualquer atividade relacionada a trabalho na unidade prisional, já tendo praticado três faltas graves, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico tão logo cessem as medidas de isolamento social, para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico tão logo cessem as medidas de isolamento social.